Tribunal: STF
Processo: RE 87594
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-14
Data de publicação: 1978-02-14

Ementa:
- COMODATO - NÃO RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL, PELO COMODATÁRIO, FINDO O PRAZO ESTIPULADO - ALUGUEL - PENA ARBITRADA PELO COMODANTE - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PROPOSTA PELO COMODATÁRIO MAS JULGADA IMPROCEDENTE - PERÍODO DE TEMPO SOBRE O QUAL  INCIDIU O ALUGUEL. 
Inexistência de ofensa a coisa julgada.
Tendo sido fixados os dias 'a quo' e 'ad quem' à vista das circunstâncias do processo, inexiste a alegada, violação dos  dispositivos do Código Civil invocados.
Recurso extraordinário não conhecido.